Tribunal: TCU
Processo: 021.653/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em contratação de serviços de consultoria e de assessoria jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 5/2021, destinado à prestação de serviços de consultoria e de assessoria jurídica ao Conselho Federal de Odontologia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia de que a celebração do Contrato 5/2021 e dos termos aditivos que prorrogaram sua vigência foi inadequada, por contrariar o art. 37, II, da Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada nos Acórdãos 1.167/2015, 600/2017 e 1.797/2017, todos do Plenário, haja vista que os serviços contratados já faziam parte do rol de atribuições dos procuradores jurídicos lotados em seu quadro próprio de pessoal, tendo, inclusive, o segundo termo aditivo sido firmado quatro meses após a homologação de concurso público para preenchimento das vagas correspondentes no cargo em questão; 9.3. informar o denunciante e o Conselho Federal de Odontologia acerca desta deliberação; 9.4. levantar o sigilo do processo e das peças nele contidas, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.5. arquivar o processo.